Tribunal: TJDFT
Processo: 0720503-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO PRINCIPAL. EXCLUSÃO POR DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. ANÁLISE DA MATÉRIA. INDEVIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO. AFASTADA.
1. Verificando que por decisão anterior preclusa foi determinado expressamente a exclusão da pretensão de expedição de certidão do crédito principal, além de inexistir pedido de cobrança de tal montante, é indevida a posterior análise da matéria, sob pena de violação da segurança jurídica, devendo ser afastada a fixação de honorários advocatícios sobre o suposto excesso de execução.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.